Tribunal: TJMT
Processo: 1003601-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003601-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), MADEMARI INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA - CNPJ: 33.722.109/0001-91 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA JÚNIOR (AGRAVADO), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (AGRAVADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA – EXECUÇÃO DA ASTREINTE - ARBITRAMENTO DO VALOR - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - EXORBITÂNCIA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

I- A aplicação de multa diária é um modo de coagir o réu a cumprir medida antecipatória ou de sentença definitiva de obrigação de fazer ou entregar coisa - Configurado o descumprimento da obrigação pela parte Requerida, devida a fixação da multa cominatória, até a sua efetiva realização.

II- Não se mostra excessiva multa cominatória fixada em valor adequado ao atendimento da finalidade pretendida e que não represente, para a parte demandada, sacrifício desproporcional, tendo em vista as suas condições econômicas e as circunstâncias da demanda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021